Tribunal: TJSP
Processo: 2229032-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Inventário – Pedido de expedição de alvará para levantamento de valores para fazer frente a gastos com a manutenção do espólio – Insurgência da inventariante – Concordância em parte das herdeiras quanto ao levantamento de quantias para reembolsar gastos com pessoal e manutenção da fazenda – Decisão reformada em parte – Recurso provido em parte.

Dá-se provimento em parte ao recurso.